Tribunal: CARF
Processo: 10845.720987/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/12/2009
PESSOAS JURÍDICAS INATIVAS, INAPTAS, BAIXADAS. OPERAÇÕES. SIMULAÇÕES. CRÉDITOS. GLOSA.
Mantém-se a glosa dos créditos das contribuições sobre as aquisições de café de pessoas jurídicas cuja inexistência, de fato, ou seja, cuja incapacidade para realizarem as operações de beneficiamento/industrialização, armazenagem, classificação e vendas, foram comprovadas em processo administrativo, mediante diligências e depoimentos dos envolvidos nas operações.
SUSPENSÃO. CEREALISTAS/EMPRESAS AGROPECUÁRIAS. VENDAS. CAFÉ CRU BENEFICIADO. APLICABILIDADE. Aplica-se a suspensão das contribuições incidentes nas compras de insumo (café beneficiado) de cerealistas e/ ou de empresas agropecuárias, utilizado na produção de mercadorias destinadas à alimentação humana.
REGIME NÃO CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. INSUMO. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. OBRIGATORIEDADE.
Cumpridos os requisitos, as vendas de produtos agropecuários para as agroindústrias devem, obrigatoriamente, ser realizadas com a suspensão da incidência das Contribuições prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, o que veda o aproveitamento de crédito nos termos do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002. A falta de indicação dessa suspensão na nota fiscal de venda não faz com que incidam as Contribuições.
CRÉDITO. PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORRETAGEM NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS (CAFÉ). DIREITO.
Os gastos com serviços de corretagem, na aquisição de matéria-prima, não se subsumem no conceito de insumos de forma autônoma. O seu crédito somente é permitido quando agregam valores ao custo de aquisição dos insumos. Esse crédito somente pode ser apropriado na mesma proporção do crédito previsto para os respectivos insumos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.720987/2011-65
ACÓRDÃO
3202-001.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARMAJARO AGRI-COMMODITIES DO BRASIL LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/12/2009
PESSOAS
JURÍDICAS
INATIVAS,
INAPTAS,
BAIXADAS.
OPERAÇÕES.
SIMULAÇÕES. CRÉDITOS. GLOSA.
Mantém-se a glosa dos créditos das contribuições sobre as aquisições de
café de pessoas jurídicas cuja inexistência, de fato, ou seja, cuja
incapacidade
para
realizarem
as
operações
de
beneficiamento/industrialização, armazenagem, classificação e vendas,
foram comprovadas em processo administrativo, mediante diligências e
depoimentos dos envolvidos nas operações.
SUSPENSÃO. CEREALISTAS/EMPRESAS AGROPECUÁRIAS. VENDAS. CAFÉ
CRU
BENEFICIADO.
APLICABILIDADE.
Aplica-se
a
suspensão
das
contribuições incidentes nas compras de insumo (café beneficiado) de
cerealistas e/ ou de empresas agropecuárias, utilizado na produção de
mercadorias destinadas à alimentação humana.
REGIME NÃO CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. INSUMO. SUSPENSÃO DA
INCIDÊNCIA. OBRIGATORIEDADE.
Cumpridos os requisitos, as vendas de produtos agropecuários para as
agroindústrias devem, obrigatoriamente, ser realizadas com a suspensão
da incidência das Contribuições prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de
2004, o que veda o aproveitamento de crédito nos termos do art. 3o da Lei
no 10.637, de 2002. A falta de indicação dessa suspensão na nota fiscal de
venda não faz com que incidam as Contribuições.
CRÉDITO. PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORRETAGEM NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
(CAFÉ). DIREITO.
Fl. 6486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720987/2011-65
2
Os gastos com serviços de corretagem, na aquisição de matéria-prima, não
se subsumem no conceito de insumos de forma autônoma. O seu crédito
somente é permitido quando agregam valores ao custo de aquisição dos
insumos. Esse crédito somente pode ser apropriado na mesma proporção
do crédito previsto para os respectivos insumos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencida a Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro (Relatora), que dava
parcial provimento apenas para reverter as glosas de despesas com corretagem. Designada para
redigir o voto vencedor a Conselheira Juciléia de Souza Lima.
Sala de Sessões, em 18 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente). Ausente a conselheira Aline Cardoso de Faria.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Tratam-se os presentes autos da análise de direito creditório da Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social — COFINS (regime da não cumulatividade)
dos 2o trimestre de 2008 ao 4o trimestre de 2009, que foram objeto de auditoria.
Fl. 6487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720987/2011-65
3
A referida análise e os autos de infração lavrados motivaram o despacho decisório
(fl. 1.956 a 1.972) com deferimento parcial dos créditos peticionados constantes
destes autos (Cofins não cumulativo, fls. 15 a 36 destes autos) vinculados aos PERs
- referentes a créditos vinculados à exportação - dos 2o Trimestre de 2008 ao 4o
trimestre de 2009, bem como o relacionado ao PIS cujo processo é o de no
10845.720985/2011-76 (PIS não cumulativo) que tratam dos mesmos períodos. A
autoridade fiscal também constatou a necessidade de constituição de crédito
tributário (conforme autos dos processo no 10845.721860/2012-44) apenas nos
períodos de 01/06/2008 a 31/07/2008, 01/04/2009 a 31/08/2009 e 01/11/2009 a
31/12/2009, conforme Autos de Infração anexados neste processo (fls. 1.866 a
1.878) lavrados por insuficiência de recolhimento das citadas contribuições. Ou
seja, todos esses processos estão correlacionados.
Nas folhas 1.868 (Cofins) e 1.874 (PIS), respectivamente, constam os períodos
autuados e seus valores (que geraram débitos), cujos demonstrativos dos créditos
tributários constituídos se encontram nas folhas 1.867 e 1.873.
Todos os cálculos (bases de cálculos dos créditos e dos débitos) que a autoridade
fiscal entende serem os corretos na apuração das contribuições em discussão, do
período de 05/2008 a 12/2009, estão identificados nos "Demonstrativo de
Apuração da Cofins não cumulativa" (anexadas aos autos às fls. 1.828 a 1.862). O
valor da glosa de créditos (de cada mês do PERs) por mês se encontram nas linhas
de no 8, denominada de "Glosa de Créditos no Mês", sendo que o valor dos
créditos do ME (Mercado Externo) apurados se encontram nas linhas de no 2,
denominadas de "Créditos do Mercado Externo Apurados no Mês". Em alguns
períodos os valores da linha de no 2 são subtraídos de valores de créditos
descontados no mês (linhas de no 4).
As irregularidades na apuração dos créditos estão descritas no "Termo de
Verificação Fiscal" (TVF). As correções de ofício efetuadas pela autoridade fiscal se
deram quanto aos créditos de todo o período, e em resumo (em três tópicos):
1) Reclassificação de créditos integrais para presumidos (tabelas às fls. 1.778 a
1.798):
Redução da base de cálculo dos créditos calculados integralmente pelo sujeito
passivo sobre café adquiridos de pessoas jurídicas, para cálculo como créditos
presumidos (adquiridos de pessoa física), conforme planilha denominada
"Reclassificação de créditos integrais para presumidos", fls. 1.778 a 1.797 c/c seu
resumo à fl. 1.798:
1.1) Pessoas jurídicas cujo cadastro se encontra baixada ou nula (inexistentes de
fato ou inaptas). Essas empresas foram objeto de análise pela Delegacia da
Receita Federal de Vitória/ES no bojo da "Operação Tempo de Colheita", cujo item
20 do TVF assim está descrito, com grifos e destaques meus: 20.Tendo em vista o
conhecimento da situação descrita acima e objetivando conduzir o presente
procedimento observando-se o princípio da verdade material, foram aproveitados
os fatos apurados pelos Auditores da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Fl. 6488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720987/2011-65
4
Vitória/ES, na operação "TEMPO DE COLHEITA", relatados com base nas provas
acostadas
nos
processos
administrativos
nos
15586.000089/2011-17
e
15586.720174/2011-97; assim como pelas diligências nas cidades de MANHUAÇU,
MANHUMIRIM, DIVINO E ESPERA FELIZ, estado de Minas Gerais, ocorridas no
período de 29/11/2010 a 01/12/2010, efetuadas também por Auditores Fiscais da
DRF Vitória/ES. Assim, foi levantada a situação fiscal e operacional de empresas
com indícios de inexistência de fato.
1.2) Após descrever pormenorizadamente as fraudes apuradas naquela operação,
no item "IV - Empresas Fornecedoras da ARMAJARO situadas no estado do
Espírito Santo e encerradas pela Operação 'Tempo de Colheita'" do TVF, lista as
pessoas jurídicas que estavam envolvidas naquela fraude, que são: 1) Colúmbia
Comércio
de
Café
Ltda.,
CNPJ
no
04.497.908/0001-03,
processo
n°
15586.000037/2009-18; 2) L&L Comércio Export. de Café Ltda., CNPJ no
06.259.183/0001-40, processo n° 15586.000035/2009-29; 3) Nova Brasília
Comércio
de
Café
Ltda.,
CNPJ
no
05.206.408/0001-38,
processo
no
15586.000531/2009-82; 4) P.A. de Cristo, CNPJ no 08.492.348/0001-55, processo
no 11543.001791/2010- 54; 5) W.R. da Silva, CNPJ no 07.569.242/0001-40,
processo no 15586.000347/2010- 76; e 6) Ypiranga Comercio de Café Ltda., CNPJ
no 04.233.534/0001-19, processo no 15586.000622/2010-35. 1.3) Após os dados
acima tratou no item "V - Empresas situadas na Microrregião de Manhuaçu/MG
(Zona da Mata) e Municípios Adjacentes" do TVF de outras pessoas jurídicas na
mesma situação, dentre várias citadas as que também tiveram relação com o
sujeito passivo ARMAJARO: 7) Daniel Barbosa de Freitas, CNPJ no
08.787.023/0001-08, processo no 19991.000150/2010-14; 8) Francisco Apolinário
Neto
(Cafeeira
Montesa),
CNPJ
no
09.130.145/0001-81,
processo
no
10665.721450/2011-31;
9)
Hallfa
Comercio
de
Café
Ltda.,
CNPJ
no
09.522.208/0001-45; 10) J.B.Alves, CNPJ no 05.569.592/0001-80, processo no
19991.000170/2010-87; 11) Maragogipe Comercio de Cereais Ltda., CNPJ no
10.221.099/0001-05, processo no 19991.000118/2010-2; 12) M.M.L. da Silva,
CNPJ no 10.707.333/0001-09; 13) Nova Esperança Comercio de Café Ltda., CNPJ
no 07.114.595/0001-55, processo no 19991.000522/2009-61; e 14) Styllus
Comercio
de
Café
Ltda.,
CNPJ
no
09.319.550/0001-42,
processo
no
19991.000180/2011-01.
1.4) Em seguida no item "VI — Análise da Situação Fiscal e Econômico/Financeira
de demais Fornecedores da Armajaro" do TVF:
1.4.1) Relaciona diversas outras pessoas jurídicas onde constata que não
recolheram quaisquer tributos à RFB, não apresentaram as DIPJs ou os Dacons (as
identificou em suas planilhas genericamente como "sem recolhimento"): 15)
Cafeeira São Silvestre Ltda., CNPJ no 01.261.398/0001-82; 16) Comercial
Atacadista de Cereais Grão de Minas Ltda., CNPJ no 07.881.858/0001-51; 17)
Felício Mendes Vieira, CNPJ no 10.850.407/0001-61; 18) HJS de Oliveira, CNPJ no
10.310.210/0001-30; 19) MCM Comercio de Café Ltda., CNPJ no 05.884.612/0001-
08; 20) Novos Grãos Comercio de Café Ltda., CNPJ no 06.129.328/0001-99; 21)
Fl. 6489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720987/2011-65
5
Porto Seguro Coml. e Export. de Café Ltda.2 , CNPJ no 01.970.960/0001-47; 22)
Real Comercial Exportadora de Café Ltda., CNPJ no 08.455.707/0001-02; 23) Rucci
Exportação e Comercio de Café Ltda. 3, CNPJ no 10.971.343/0001-57.
1.4.2) No mesmo item acima (VI) do TVF também relaciona diversas outras
pessoas jurídicas onde constata que apresentaram DIPJ optando pelo regime de
tributação pelo Lucro Real, mas apresentaram os Dacons com valores "zerados" e
recolheram valores inferiores a R$ 250,00 por ano base (as identificou em suas
planilhas também genericamente como "sem recolhimento"): 24) Cocaces
Comercio de Cereais e Sacarias Ltda., CNPJ no 07.822.336/0001-89; 25) Ouro
Verde Com. de Café de Espera Feliz Ltda., CNPJ no 05.027.039/0001- 16; 26) Terra
Minas Com. e Export. de Café Ltda.4 ., CNPJ no 08.859.933/0001-40.
1.4.3) No mesmo item acima (1.4 - VI) do TVF relaciona diversas outras pessoas
jurídicas onde constata que apresentaram DIPJ optando pelo regime de tributação
pelo Lucro Real, mas apresentaram os Dacons com valores "zerados" e
recolheram valores inferiores a R$ 400,00 por ano base (as identificou em suas
planilhas também genericamente como "sem recolhimento"): 27) Ciamex
Exportadora Mineira de Café Ltda., CNPJ no 03.726.291/0001-98; 28) Claudionei
da Cruz Martins, CNPJ no 09.340.588/0001-05; 29) Luxor de Bom Jesus Com. Distr.
de Alimentos Ltda., CNPJ no 36.570.901/0001-66: 30) Mara Lucia Zavagli Correa,
CNPJ no 10.369.333/0001-46; 31) Sanglard Café Ltda, CNPJ no 09.515.086/0001-
60.
1.4.4) No mesmo item acima (1.4 - VI) do TVF também relaciona diversas outras
pessoas jurídicas onde constata que apresentaram DIPJ optando pelo regime de
tributação pelo Lucro Real, mas apresentaram os Dacons com valores "zerados" e
recolheram valores inferiores a R$ 400,00 por ano base (as identificou em suas
planilhas também genericamente como "sem recolhimento"): 32) Café Minas
Comercio e Exportação Ltda., CNPJ no 08.436.092/0001-69; 33) Caixeta & Scalco
Com. Imp. e Exp. de Café e Cereais Ltda. (atual Freitas Café), CNPJ no
05.409.671/0001-04; 34) Grão Suldeste Com. Imp. Exp. Café e Cereais Ltda., CNPJ
no 10.947.249/0001-62; 35) Leite & Silva Comércio de Café Ltda., CNPJ no
10.214.879/0001-28; 36) Scafechi Com e Exp. de Café Ltda., CNPJ no
96.552.609/0001-42; 37) Sersantos Com. Imp. e Exp. de Café e Cereais Ltda., CNPJ
no 08.869.317/0001-70.
1.4.5) No mesmo item acima (1.4 - VI) do TVF relaciona uma pessoa jurídica onde
constata que apresentou DIPJ optando pelo regime de tributação pelo Lucro Real,
apresentou os Dacons mas não há recolhimento algum das contribuições no
período (a identificou em suas planilhas também genericamente como "sem
recolhimento"): 38) Cafeeira São Sebastião Ltda.5 , CNPJ no 00.837.387/0001-35.
1.5) No item "VII — Créditos de Insumos Adquiridos de Pessoas Jurídicas
Cerealistas, Agropecuárias e Cooperativas" do TVF, após tratar da legislação sobre
o tema, relaciona três grupos de créditos calculados integralmente pelo sujeito
passivo sobre café adquiridos de pessoas jurídicas, para cálculo como créditos
Fl. 6490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720987/2011-65
6
presumidos (adquiridos de pessoa jurídica mas que gerariam apenas créditos
presumidos e não integrais). Neste item ele separa em três grupos, denominados
de: 1) Cerealistas; 2) Agropecuárias e 3) Cooperativas: 1.5.1) As aquisições das
seguintes Cooperativas só gerariam créditos presumidos: 39) Capal-Cooperativa
Agropec. de Araxá Ltda., CNPJ no 16.905.903/0003-13.
40) Coopervass-Cooperativa Agro-Pecuária do Vale do Sapucai Ltda., CNPJ no
24.662.298/0001-63. 1.5.2) As aquisições das seguintes Agropecuárias só
gerariam créditos presumidos: 41) Cafés Bom Retiro Ltda, CNPJ no
61.052.411/0005-49; 42) Fazenda Real Ltda., CNPJ no 52.234.556/0001-46. 1.5.3)
As aquisições do seguinte Cerealista só gerariam créditos presumidos: 43)
Cafeeira MS de Bariri Ltda., CNPJ no 67.604.173/0001-90 1.6) No item "VIII —
Créditos Presumidos de Insumos Adquiridos com Suspensão" do TVF, relaciona
duas pessoas jurídicas cujos créditos foram calculados integralmente pelo sujeito
passivo sobre café adquiridos de pessoas jurídicas, cujas notas fiscais constam que
foram com suspensão: 44) Sancosta Comercio Decafe Ltda., CNPJ no
06.222.888/0001-93; 45) IF Brito Comercio de Cereais, CNPJ no 10.493.572/0001-
03.
Como dito acima, e por conta das irregularidades citadas pela autoridade fiscal,
ela elaborou duas planilhas (demonstrativos, um com dados detalhados
individuais nota a nota, fls. 1.778 a 1.797 c/c seu resumo à fl. 1.798),
denominados de "Reclassificação de créditos integrais para presumidos". Para um
melhor detalhamento dos dados acima, elaborei a tabela abaixo, extraída dos
dados do arquivo juntados aos autos às fls. 1.778 a 1.797 ("Reclassificação de
créditos integrais para presumidos") e da planilha acima, onde pode-se identificar
as pessoas jurídicas relacionadas aos motivos acima (as cores diferenciam cada
classificação acima - colunas: "agropecuária"; "cerealista".
2) Glosa de créditos das aquisições de cooperativas agroindustriais (tabelas às
fls. 1.799 a 1.817)
Exclusão da base de cálculo dos créditos calculados sobre café adquiridos de
pessoas jurídicas cooperativas de produção agropecuária, constantes dos itens 62
e 65 do TVF, com grifos e destaques meus: 62 Por outro lado, as cooperativas a
seguir, conforme resposta às intimações de fls.1188/1218, exercem atividade
agroindustrial ao se enquadrarem no disposto no inciso II do artigo 6°, da IN SRF
660/06, uma vez que cumulativamente exercem as atividades de padronização,
beneficiamento, preparação e mistura de tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou separam por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial, relativamente aos produtos classificados
no código 09.01 da NCM. Tais cooperativas já poderiam efetuar desconto de
créditos presumidos calculados sobre o valor dos produtos agropecuários por elas
adquiridos, com base §1° do artigo 5° da mesma IN, não se aplicando assim a
suspensão das contribuições e o direito ao crédito presumido na aquisição pelo
contribuinte. Tampouco geram crédito integral, haja vista que as cooperativas
Fl. 6491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720987/2011-65
7
excluem da base de cálculo do PIS e da COFINS, as receitas referentes às vendas
efetuadas e repassadas aos cooperados com base no art.15 da MP 2.158/2001,
ficando então vedado pelo disposto no inciso II, do § 2°, do art. 3°, das Leis n's
10.637/02 e 10.833/03 o cálculo de créditos.[...] X — Glosa de Créditos Integrais
sobre
aquisições
de
Cooperativas
Agroindustriais
65.Conforme
restou
comprovado no capítulo VII deste Termo, as cooperativas agroindustriais
excluíram da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP os valores repassados aos
seus associados, enquadrando-as dessa forma na vedação imposta pelo § 2° do
art. 3°, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, motivo pelo qual os créditos foram
objeto de glosa total, conforme demonstrativo de fls.1799/1817. Para um melhor
detalhamento dos dados tratados acima, elaborei a tabela abaixo, extraída dos
dados do arquivo juntado aos autos às fls. 1.799 a 1.817 ("GLOSA DE
COOPERATIVAS AGROINDUSTRIAIS"), onde pode-se identificar as pessoas jurídicas
relacionadas e seus valores totais mensais e do período auditado.
3) armazenagem e demais despesas (tabela às folhas 1.818 a 1.821) / serviços de
corretagem (tabela às folhas 1.822 a 1.827):
A autoridade fiscal também efetuou glosas de parte das despesas que o sujeito
passivo alocou como armazenagem (seguro, viagem, motoboy, sedex, serviços
não
discriminados,
extraordinários
não
identificados,
sacaria,
warrant,
carga/descarga, ISS e serviço de rebeneficiamento / catação), mantendo os
créditos das despesas que estavam discriminadas apenas como "armazenagem".
Também efetuou glosa de todas as despesas com corretagem, pagas a pessoa
jurídica ou pessoa física. Por conta das glosas tratadas nos itens de 1 a 3 acima, a
autoridade fiscal elaborou planilha com a reapuração da COFINS (tabelas às folhas
1.828 a 1.862). O sujeito passivo que foi cientificado por via postal do despacho
decisório (fls. 1.956 a 1972) e do TVF6 em 10/07/2012 (fls. 2.002 a 2.004), por sua
vez apresentou em 31/05/2012 sua manifestação de inconformidade (fls. 2.006 a
2.097), acompanhada de documentos (fls. 2.098 a 3.125).
Dentre os documentos o sujeito passivo juntou:
1) diversas consultas ao sistema Comprot, ao sistema CNPJ, relacionados a alguns
fornecedores que tiveram créditos glosados;
2) notas fiscais de armazenagem e suas respectivas descrições de serviços
prestados (obs.: algumas notas estão ilegíveis);
3) notas fiscais e seus comprovantes de pagamentos das aquisições de café de
diversas pessoas jurídicas listadas no item 1 (de glosas de café realizadas pela
autoridade fiscal) acima.
Em sua manifestação de inconformidade o sujeito passivo traz diversos tópicos e
subtópicos, com extensos arrazoados, a seguir discriminados, com grifos e
destaques meus: 1. DA TEMPESTIVIDADE; 2. DOS FATOS E DO TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL; a) Glosa de crédito integral do PIS/COFINS sobre de
Empresas Inativas, Omissas ou Inexistentes de Fato; b) Glosa de crédito integral
Fl. 6492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720987/2011-65
8
sobre aquisições de café de Cerealistas, Agropecuárias e Cooperativa; c)
Apropriação indevida de crédito integral sobre nota fiscal de insumo adquirido
com suspensão da contribuição; d) Despesas de Corretagem; e) Créditos Integrais
sobre Armazenagem; 3. DOS FUNDAMENTOS DO PEDIDO DE REFORMA DA
DECISÃO; 3.1. GLOSA DO CRÉDITO INTEGRAL DO PIS/COFINS SOBRE NOTAS
FISCAIS DE EMPRESAS INATIVAS, OMISSAS OU INEXISTENTES DE FATO; 3.1.1. DA
PATENTE CONTRADIÇÃO DO FISCO FRENTE À ATUAÇÃO PRETÉRITA E ATUAL;
3.1.2. DA INAPTIDÃO DOS FUNDAMENTOS LANÇADOS NO TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL - MPF N° 0810600/2011/01043-1 — AQUISIÇÕES
REALIZADAS DE PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS E BAIXADAS; 3.1.2.1 - SUPRESSÃO
DA GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO ÂMBITO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CF, ART. 50, INC. LIV E LV. LEI N. 9.784/99,
ART. 2°, INCISO X, ART. 3°, INC. III E ART. 38; 3.1.3. DOS FUNDAMENTOS
JURÍDICOS DE VALIDADE E CORREÇÃO DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS NÃO
CUMULATIVOS AUFERIDOS PELA EMPRESA RECORRENTE; 3.1.3.1 - DIFERENÇAS
ENTRE A NÃO-CUMULATIVIDADE DO IPI E ICMS EM RELAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO
PARA O PIS E A COFINS: DESVINCULAÇÃO COM A ETAPA ANTERIOR PARA O FIM
DO DIREITO AO CRÉDITO; a) A não-cumulatividade do IPI e do ICMS; b) - A não-
cumulatividade da Contribuição para o PIS e a COFINS; c) - As principais notas
distintivas; 3.1.4. A CONTABILIDADE (AQUISIÇÕES DEVIDAMENTE REGISTRADAS)
COMO MEIO DE PROVA EM FAVOR DA RECORRENTE — A ESSÊNCIA SOBRE A
FORMA; 3.2 DAS AQUISIÇÕES DE "CAFÉ CRU EM GRÃO" PELA RECORRENTE DE
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, INCLUSIVE,
AGROINDUSTRIAL; 3.2.1. INTRODUÇÃO; a) A atividade operacional da Recorrente
objeto de discussão; b) O insumo/bem destinado à revenda: "café cru em grão";
3.2.2. DIREITO AO CRÉDITO FISCAL INTEGRAL DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E A
COFINS; 3.2.2.1. A VINCULAÇÃO DO CRÉDITO FISCAL DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS E A COFINS À CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ; 1a ETAPA A AQUISIÇÃO DE CAFÉ
IN NATURA DE PESSOA JURÍDICA (CEREALISTA) E PESSOA FÍSICA (PRODUTOR
RURAL) PELA SOCIEDADE COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
INCLUSIVE A QUE EXERCE ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL; 2a ETAPA O processo de
industrialização do café in natura (Lei n°. 10.925, de 2004) A entrada de café in
natura — O direito à apropriação do crédito presumido pelas Sociedades
Cooperativas de Produção Agropecuária, inclusive Agroindustria; 3a ETAPA Venda
de "café cru em grão" pela Recorrente para o mercado exterior com a
manutenção dos créditos integrais da contribuição para o PIS e a COFINS; 3.2.2.2.
DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO PRESUMIDO
EM DUPLICIDADE NA CADEIA DO CAFÉ; 3.2.2.3. CONCLUSÕES; 3.2.3. DA
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE APLICAÇÃO DO REGIME DE SUSPENSÃO NAS
AQUISIÇÕES DE "CAFÉ CRU EM GRÃO" REALIZADAS JUNTO ÀS SOCIEDADES
COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, INCLUSIVE, AGROINDUSTRIAL;
3.3 DAS AQUISIÇÕES DE CAFÉ PELA RECORRENTE DE EMPRESAS CEREALISTAS E DE
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA; 3.4. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO INTEGRAL
SOBRE NOTA FISCAL DE INSUMO ADQUIRIDO COM SUSPENSÃO DA
Fl. 6493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720987/2011-65
9
CONTRIBUIÇÃO; 3.5. DESPESAS DE CORRETAGEM; 3.6. DA GLOSA PARCIAL DOS
CRÉDITOS INTEGRAIS SOBRE ARMAZENAGEM; 4. DOS REQUERIMENTOS. Efetuou,
posteriormente, diversas solicitações de juntada de documentos (alguns
desassociados do que aqui se discute) em: 08/06/2012 (fls. 3.126 a 3.990 - notas
fiscais, solicitação de pagamento, extratos bancários, etc), 20/06/2013 (fls. 3.991
a 4.137 - reiteração de manifestação de inconformidade), 26/03/2014 (fls. 4.140 a
4.190 - impugnação processo 15983.720034/2014-89 - multa isolada PER),
22/04/2014 (fls. 4.191 a 4.214 - SC Cosit no 65/2014 e Súmula STJ no 509) e em
09/06/2014 (fls. 4.215 a 4.232 - despacho decisório deste processo). Com base
nos documentos dos autos e argumentos trazidos pelo sujeito passivo, observei
que quanto ao entendimento da autoridade fiscal, em relação à glosa de crédito
das cooperativas de produção agropecuária, há novos entendimentos da Receita
Federal do Brasil - RFB (Solução de Consulta Cosit no 65/2014) e da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (Parecer/PGFN/CAT/no1425/2014), quanto aos
créditos de produtos adquiridos de cooperativas de produção agropecuária, este
abaixo parcialmente reproduzido, com grifos e destaques meus:
PARECER/PGFN/CAT/No 1425 /2014 Parecer Público. PIS/PASEP e COFINS.
Interpretação do inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e do inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003. Direito a crédito das contribuições para o PIS/PASEP e para a COFINS pelas
sociedades cooperativas. Nota Técnica no 13 – Cosit, de 9 de junho de 2014. [...]
16.E isso nos interessa porque a partir da Lei No 10.637, de 2002, e da Lei No
10.833, de 2003, algumas cooperativas deixaram de estar sujeitas ao regime
cumulativo, passando à não cumulatividade quanto à incidência da contribuição
ao PIS/PASEP e da COFINS, são elas: as cooperativas agropecuárias e as
cooperativas de consumo, nos termos expressos pelo inciso VI do art. 10 da Lei No
10.833, de 2003: [...] 20. É justamente a previsão de tantas exclusões da base de
cálculo das contribuições devidas pelas cooperativas agropecuárias que parece
mover a interpretação construída pela SRRF08, no sentido de que o esvaziamento
do critério quantitativo dos tributos devidos por esses entes, caracterizaria essas
reduções ou exclusões das bases de cálculo da contribuição ao PIS/PASEP e da
COFINS devidas pelas cooperativas agropecuárias como hipótese de não sujeição
ao pagamento de tributos, para fins de aplicação do art. 3o, §2o, II da Lei No
10.637, de 2002, e da Lei No 10.833, de 2003, com a proibição de geração de
créditos para aqueles contribuintes ao PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas
que adquirem insumos das cooperativas agropecuárias. [...] 46. Por “não sujeito
ao pagamento” deve ser entendida qualquer causa legal que livre o contribuinte,
integralmente, desses tributos. Isto porque, quando o inciso II do § 2o do art. 3o
das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, impede o creditamento “da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição” a toda
evidência não havia menção ao recolhimento das contribuições, mas à sujeição ao
tributo, ou seja, o crédito só é vedado quando há ausência de tributação, salvo
nas hipóteses previstas na legislação. [...] 61.Enquanto a norma do inciso II do § 2o
do art. 3o da Lei No 10.637, de 2002, e da Lei No 10.833, de 2003, estiver em vigor,
Fl. 6494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720987/2011-65
10
ela deve ser aplicada, ainda que se perceba que as exclusões da base de cálculo
que alcançam as cooperativas de produção agropecuária reduzem
significativamente as receitas tributáveis dessas pessoas jurídicas, a exemplo dos
produtos adquiridos de cooperados, do custo agregado ao produto
industrializado, das sobras apuradas em cada ano, de forma que a base de cálculo
líquida corresponde essencialmente às despesas administrativas.7 Para a
verificação das atividades desenvolvida pelas sociedades cooperativas de
produção agropecuária, a autoridade fiscal efetuou diversas intimações (fls. 1.182
a 1.218).
Entretanto, também foi constatado pela autoridade fiscal que o sujeito passivo
não teve em todos os períodos exportações (maio a outubro e dezembro de
2008), e mesmo quanto teve foi sujeito a rateio (o que gera redução de crédito
sobre exportações), como se vê na seguinte tabela constante do TVF (item 71):
71.O crédito integral apurado sujeita-se ao rateio em créditos de exportação e
créditos de mercado interno com base na relação percentual existente entre a
receita de vendas no mercado interno e a receita de exportação, sujeitas à
incidência não-cumulativa, auferidas no mês, calculados com base no percentual
calculado adiante.
De agosto a outubro de 2008 o sujeito passivo adquiriu R$ 6.719.405,12 em
produtos das citadas cooperativas de produção agropecuária (tabela acima, por
mim elaborada). Desta forma, para esses períodos não há que se conceder
créditos ao sujeito passivo sobre essas aquisições vinculados ao ME. Em breve
resumo, o sujeito passivo alega que: a) ocorreu o cerceamento do seu direito de
defesa e do contraditório, pois não teria sido convocada a participar dos
procedimentos em relação às pessoas jurídicas ditas noteiras, e não teria sido
observado o devido processo legal, com grifos e destaques meus: Destaca-se,
ainda, que parte das empresas fornecedoras teve a declaração de inaptidão
retroativa a períodos em que ocorreu o fornecimento das mercadorias à empresa
RECORRENTE. Algumas, inclusive, foram baixadas com data retroativa à data de
constituição.
Observa-se que há alguns processos de cobrança de tributos federais, inclusive de
PIS e COFINS, como já dito anteriormente, dos quais a Recorrente não dispõe de
maiores informações, já que estão resguardados pelo sigilo fiscal. Mas, 02 (duas)
observações podem ser feitas ainda assim: (1) as mesmas pessoas jurídicas que o
Termo de Verificação Fiscal — MPF n° 0810600/2011/01043-1 diz não existirem
na tentativa de caracterizar uma suposta fraude, são consideradas regulares
contribuintes de tributos federais quando cobradas pelo fisco, conforme se
verifica nos documentos em anexo (doc. 03); e (2) se, por hipótese, alguma dessas
cobranças se referir ao PIS ou a COFINS do período de 2004 a 2009, e a Receita
Federal do Brasil vier a recebêlos, nem mesmo o alegado fim maquiavélico
justificaria a glosa dos créditos da Recorrente. Da mesma forma que se veda a
contradição aos particulares, sob pena de se atingir a boa-fé e amofinar a
segurança jurídica, não se pode admitir do Poder Público, atue nesse sentido.
Fl. 6495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720987/2011-65
11
Entretanto, o Fisco peca ao apresentar um comportamento o qual foi, por ele,
posteriormente contrariado. [...] Com essa atuação estatal, se está,
indiscutivelmente, perante uma concreta afronta ao princípio do NEMO POTEST
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - dever-se-ia ter vedada tal conduta abusiva
do Erário, que adotou uma posição em contradição com outro comportamento
assumido por ele anteriormente. Outrossim, o comportamento da Fazenda pode
ser observado pela ótica da Teoria dos Atos Próprios — a ninguém é lícito fazer
valer qualquer direito em contradição com sua anterior conduta interpretada
objetivamente. Verificam-se, pois, duas atuações sucessivas do Fisco que, em
princípio, seriam lícitas, porém a primeira - Fato Próprio — é contrariada pela
superveniente. Destarte, faz-se presente a contradição, ultrajando-se o princípio
do NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM, de tal modo que a
Administração Pública peca por não preservar a confiança depositada nela quanto
à prática dos primeiros atos. Vejam, contudo, Preclaros Julgadores, que todo o
acervo de dados colhidos pela fiscalização não é acessível por terceiros, tendo em
vista a obediência ao sigilo fiscal. Conforme se verifica no Termo de Verificação
Fiscal —MPF n° 0810600/2011/01043-1, a fiscalização se valeu de fatos afeitos às
Operações "Tempo de Colheita" e "Broca" para, com isso, sugerir que os créditos
de PIS/COFINS não-cumulativos devidos à Recorrente não possuem a idoneidade
necessária para fins de compensação tributária e de ressarcimento. Importante
salientar, o fato da empresa Recorrente não ter qualquer conhecimento das
informações lançadas no indigitado Termo de Verificação Fiscal relativas às
Operações "Tempo de Colheita" e "Broca" e demais diligências mencionadas, já
que em momento algum foi convocada a participar de qualquer procedimento
administrativo alusivo às pessoas físicas e jurídicas ali citadas. Logo, o conjunto de
informações constantes no referido documento não guarda a legitimação
necessária a embasar a glosa dos créditos do PIS/Pasep e da COFINS não-
cumulativos, conforme procedido pela Autoridade Administrativa. Pensar o
contrário significaria macular o constitucional Princípio do Devido Processo Legal.
b) a autoridade fiscal negou vigência aos artigos 80 e 81 da Lei no 9.430/1996,
devido a inidoneidade e inaptidão de alguns fornecedores; c) havia pessoas
jurídicas ativas no CNPJ após as datas das operações com o sujeito passivo. Tratou
de decisão do STJ que teria pacificado entendimento da possibilidade de uso dos
créditos do ICMS cujas pessoas jurídicas foram posteriormente inabilitadas e do
adquirente ser terceiro de boa-fé. Também tratou de algumas consultas que fez
no Sistema Comprot das empresas noteiras, que teriam representações fiscais,
inscrições em dívida ativa de PIS, Cofins, IRPJ, IRRF sendo cobrados pela RFB, e
que não foi observado o estado democrático de direito e o postulado da
segurança jurídica (doc. 02, fls. 2.121 a 2.144): págs. 8/9/10 da manifestação de
inconformidade: 3.1.1. DA PATENTE CONTRADIÇÃO DO FISCO FRENTE À ATUAÇÃO
PRETÉRITA E ATUAL [...] Vê-se que a contradição de comportamento é uma forma
de atingir a outrem, de ferir a boa-fé, podendo se traduzir em perda ou criação de
direitos em uma relação, fundando-se nesse ponto o princípio denominado NEMO
POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. No caso em exame, depreende-se
Fl. 6496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720987/2011-65
12
da atuação do fisco a ocorrência de uma patente contradição, vez que num
primeiro momento, assumiu a existência das agora "inativas" empresas
interpostas, cobrando-as (doc. 02). Agora, inovando a sua ótica, questiona os seus
documentos fiscais, inerentes às vendas de café para terceiros, adquirentes de
completa boa-fé. Não se pode acatar como crível que a Administração venha em
dada ocasião afirmar que há infrações de determinadas empresas, que devem ser
cobradas, para, em tempo diverso, empregar como argumento que nenhuma
daquelas pessoas jurídicas tem existência. Certamente, verifica-se um
comportamento heterogêneo e contraditório da Administração, que cobrou
tributo de empresas que, agora, diz serem fictícias. [...]
Observa-se que há alguns processos de cobrança de tributos federais, inclusive de
PIS e COFINS, como já dito anteriormente, dos quais a Recorrente não dispõe de
maiores informações, já que estão resguardados pelo sigilo fiscal. Mas, 02 (duas)
observações podem ser feitas ainda assim: (1) as mesmas pessoas jurídicas que o
Termo de Verificação Fiscal — MPF n° 0810600/2011/01043-1 diz não existirem
na tentativa de caracterizar uma suposta fraude, são consideradas regulares
contribuintes de tributos federais quando cobradas pelo fisco, conforme se
verifica nos documentos em anexo (doc. 03); e (2) se, por hipótese, alguma dessas
cobranças se referir ao PIS ou a COFINS do período de 2004 a 2009, e a Receita
Federal do Brasil vier a recebêlos, nem mesmo o alegado fim maquiavélico
justificaria a glosa dos créditos da Recorrente. Da mesma forma que se veda a
contradição aos particulares, sob pena de se atingir a boa-fé e amofinar a
segurança jurídica, não se pode admitir do Poder Público, atue nesse sentido.
Entretanto, o Fisco peca ao apresentar um comportamento o qual foi, por ele,
posteriormente contrariado. [...] Com essa atuação estatal, se está,
indiscutivelmente, perante uma concreta afronta ao princípio do NEMO POTEST
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - dever-se-ia ter vedada tal conduta abusiva
do Erário, que adotou uma posição em contradição com outro comportamento
assumido por ele anteriormente. Outrossim, o comportamento da Fazenda pode
ser observado pela ótica da Teoria dos Atos Próprios — a ninguém é lícito fazer
valer qualquer direito em contradição com sua anterior conduta interpretada
objetivamente. Verificam-se, pois, duas atuações sucessivas do Fisco que, em
princípio, seriam lícitas, porém a primeira - Fato Próprio — é contrariada pela
superveniente. Destarte, faz-se presente a contradição, ultrajando-se o princípio
do NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM, de tal modo que a
Administração Pública peca por não preservar a confiança depositada nela quanto
à prática dos primeiros atos.
d) as glosas dos créditos integrais de café adquiridos de pessoas jurídicas
cerealistas, agropecuárias e cooperativas de produção (com reclassificação para
créditos presumidos) e a glosa integral das aquisições de cooperativas
agroindustriais (sem a reclassificação para presumido), foram indevidos, da
mesma forma a glosa total inclusive daqueles adquiridos com suspensão (que
apesar de constar na nota fiscal ter ocorrido a suspensão, a fiscalização não
Fl. 6497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720987/2011-65
13
demonstrou que os emitentes dessas notas fiscais obedeceram os requisitos
legais para emitirem notas fiscais com suspensão, e que portanto ele teria direito
a créditos integrais e não presumidos); e) deve ser observado o princípio da boa-
fé, àqueles que tenham autuado sem dolo, conforme citado pelo sujeito passivo
em sua manifestação de inconformidade, com grifos e destaques meus: A
empresa Recorrente realizou aquisições de café cru em grão de pessoas jurídicas
domiciliadas no País para posterior revenda e, com isso, auferiu licitamente os
créditos de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos. Ademais, deve ser considerado,
ainda, o que dispõe o parágrafo único do art. 82 da Lei n° 9.430/962, segundo o
qual as empresas que comprovarem a efetivação. Do pagamento do preço e o
recebimento das mercadorias não poderão ter seus créditos glosados. Tal
preceito é reproduzido no artigo 217 do Decreto 3.000/993 - RIR, que dispõe que
diante da comprovação do pagamento acordado e do recebimento das
mercadorias, a operação presume-se de boa-fé. [...] Constata-se, portanto, que o
entendimento do órgão de julgamento ampara a pretensão da empresa
Recorrente, que demonstra, de forma cabal, o preenchimento de todos os
requisitos jurídicos (parágrafo único do art. 82 da Lei n° 9.430/96), inclusive os
extraordinários, para reformar a decisão, ora atacada. Decerto, a análise do caso
concreto demonstra que há efetiva comprovação de que a empresa adquirente,
ora Recorrente, promoveu o pagamento do valor acordado para aquisição das
mercadorias e recebeu o produto em um dos seus estabelecimentos, conforme
demonstra, por amostragem, a documentação abaixo reproduzida.
Com efeito, as aquisições de bens se deram por intermédio de fornecedoras
(pessoas jurídicas) ativas no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Toda a
documentação acerca das operações de aquisição de mercadorias das empresas
fornecedoras foi lançada na contabilidade da empresa, o que comprova que a
Recorrente agiu de boa-fé, de forma que as operações ocorreram de modo
efetivo, o que invalida as alegações levianas lançadas pela fiscalização federal.
Outrossim, não se pode exigir da Recorrente que adote providências de caráter
extraordinário, pois estas fogem à natureza comercial de suas operações, como já
dito anteriormente, principalmente, em virtude das especificidades do setor café
em grãos. Por todo o exposto, nos termos dos fundamentos acima alinhados, é
possível deduzir que a Recorrente adotou as providências pertinentes por ocasião
de suas operações de compra de café em graõs, não podendo ser exigida a
adoção de providências de caráter extraordinário, devendo, portanto, ser
afastadas as medidas e interpretações equivocadas dadas pelo fisco ao caso
concreto. [...] Ora, tal operação é corroborada pelos lançamentos contábeis, já
que também fazem prova das operações em favor da Recorrente, tanto pelo valor
da operação (preço respectivo), como também dos recebimentos desses bens,
para o fim do artigo 82, § único, da Lei n°. 9.430, de 1996. Inclusive, não é demais
destacar a tendência em prevalecer a essência sobre a forma, quando amparada
as discussões sob o manto dos lançamentos contábeis. Certo é que o autor do
procedimento fiscal, ao glosar os créditos, está desconsiderando não só a boa-fé,
como também a realidade dos fatos amparada nos lançamentos contábeis
Fl. 6498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720987/2011-65
14
(aquisições e saídas) da Recorrente. A contabilidade é meio de prova hábil e
idôneo, não sendo possível desconsiderá-la em razão da supressão da essência
em rela exigência de formalidades, estas, inclusive, sequer imputáveis à
Recorrente.
g) as glosas integrais sobre as despesas de corretagem também são indevidas,
pois tal atividade é essencial ao comércio atacadista de café. Tais profissionais,
pessoas físicas ou jurídicas atuam nas principais praças do comércio atacadista,
uma vez que tem conhecimento dos tipos de grãos de café e podem orientar
compradores e vendedores na comercialização do produto. Em suma, o corretor
de café é um consultor do produtor, assim como do comprador que traz os
diversos lotes para o exportador e o torrador. [...] Essa particularidade deve-se ao
fato de que a empresa Recorrente se dedica a exportação do café, sendo
necessária a observância às rigorosas exigências do mercado externo.
Considerando a necessidade de identificação do produto demandado pelos seus
clientes no exterior, a empresa não poderá prescindir da atuação dos corretores
de café, que se dedicam a identificar, dentre centenas de produtores rurais,
distribuídos de forma pulverizada por várias unidades da Federação, àqueles que
estão em condição de vender o produto demandado. Assim, fica evidente que a
atuação do profissional de corretagem de café é absolutamente necessária à
comercialização do produto. Tanto isso é verdade que nas principais praças do
comércio de café, seja em Santos/SP, Londrina/PR, Vitória/ES, Vitória da
Conquista/Ba, Varginha/MG, Manhuaçu/MG, a figura do corretor de café é parte
indispensável do comércio local. Em tais condições, não há como afastar que os
desembolsos decorrentes do pagamento de corretagem de café, sejam
desconsiderados como insumos à atividade da Recorrente. h) as glosas parciais
dos créditos integrais sobre armazenagem também foram indevidas (seguro,
carga e descarga de café, tarifa de entrada, rebeneficiamento / industrialização9 e
tarifas de emissão de warrants, apurados sobre notas fiscais emitidas pelas
empresas Cafeco Armazéns Gerais Ltda. e Leme Armazéns Gerais Ltda., acostadas
às fls. 748/938 dos autos, e devidamente descritas na inclusa planilha, doc. 43).
Entende o sujeito passivo que, com grifos e destaques meus: Todavia, as
mencionadas glosas não podem prosperar, tendo em vista que as mencionadas
rubricas se caracterizam como custos e despesas imprescindíveis para o
funcionamento das atividades produtivas da Empresa Recorrente, inclusive, para
auferir faturamento e/ou receita, integrando o conceito de insumo. [...] Assim,
importante apontar que todas as despesas experimentadas pela Recorrente a
título de carga e descarga do café, entrada do produto no armazém, etc., e taxa
de emissão do warrant não podem ser dissociadas da atividade de armazenagem.
Isto porque, deve ser consideradas despesas/custos agregados ao conceito de
armazenagem, para fins de aproveitamento de crédito do PIS/Pasep e da COFINS
com base no artigo 3o , inciso IX, e artigo 15, inciso II, da Lei n° 10.833/2003, uma
vez que é impossível se falar em armazenagem sem que as demais atividades
possam ocorrer separadamente. In casu, as empresas Cafeco Armazéns Gerais
Ltda e Lene Armazens Gerais Ltda optaram por discriminar cada uma das
Fl. 6499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720987/2011-65
15
atividades por elas desempenhadas nas notas fiscais emitidas pelas mesmas.
Todavia, em razão da mencionada indissociabilidade dos serviços por elas
prestados, poderiam as mesmas simplesmente emitir as suas notas fiscais com o
título de "armazenagem", o qual contemplaria todos os serviços antes
discriminados. i) o conceito de insumo deve ser o mais amplo possível, para
albergar a corretagem e as despesas de armazenagem: Assim, o conceito de
insumos, para o fim de creditamento do PIS e da COFINS deve ser mais amplo do
que o adotado para o IPI e ICMS, abrangendo todos os custos e despesas
suportados pela empresa em seu processo produtivo, nos termos da legislação do
IRPJ, e não só os bens e serviços efetivamente aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação do produto, conforme disposto no artigo 8°, §4° da IN SRF
n° 404, de 2004. [...] Portanto, toda entrada de insumos vinculada diretamente à
atividade da empresa Recorrente deverá gerar o direito ao crédito, a fim de se
observar a não-cumulatividade da exação. No âmbito judicial, a matéria está
sendo discutida pela 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no REsp n°
1246317/MG, em que uma Indústria Alimentícia discute o direito ao
aproveitamento de créditos do PIS/PASEP e da COFINS, decorrentes da aquisição
de matérias-primas de limpeza e desinfecção, bem como serviços de dedetização
aplicados no ambiente produtivo. [...] Por fim, indispensável salientar que o
rebeneficiamento/industrialização geram o direito ao crédito integral de
PIS/COFINS, ainda que terceirizados. A Lei n° 10.925/2004, ao definir "produção",
para o efeito de desconto de créditos presumidos na aquisição de insumos de
pessoas físicas, no § 6° do art. 8013, não traz menção específica à necessidade de
que as atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial, devam ser realizadas
pela própria pessoa jurídica, sem a possibilidade de sua terceirização. Ao final
requer que: 4. DOS REQUERIMENTOS Pelo exposto, pede e espera a empresa
Recorrente seja dado provimento à presente Manifestação de Inconformidade e
reformado o Despacho Decisório embasado no Termo de Verificação Fiscal —
MPF n° 0810600/2011/01043-1- Processo n° 10845.720985/2011-76, para que: a)
Sejam reconhecidos os créditos integrais do PIS apropriados pela Recorrente, no
período fiscalizado; b) Sejam desconsiderados todos os argumentos fáticos e
jurídicos lançados no Termo de Verificação Fiscal —MPF n° 0810600/2011/01043-
1, nos termos da fundamentação deduzida na presente Manifestação de
Inconformidade; Por fim, protesta pela juntada posterior de quaisquer
documentos que se fizerem necessário para demonstrar o seu direito aos créditos
de PIS não cumulativos do período. Tendo em vista referida impugnação e a
necessidade de algumas correções necessárias (reversão do item 2 acima, por
conta de Parecer da PGFN) e outras análises e apresentação de esclarecimentos
de ambas as partes (fisco e sujeito passivo), motivo pelo qual converteu-se o
julgamento em diligência, conforme Resolução no 14-4.790 datada de
30/10/2018, fls. 4.256 a 4.282. Na referida Resolução pediu-se, com grifos e
destaques meus: Por todo exposto acima, entendo necessária a conversão do
Fl. 6500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720987/2011-65
16
julgamento
em
diligência
(dos
três
processos
correlacionados:
10845.721860/2012-44, 10845.720985/2011-76 e 10845.720987/2011-65), com a
devolução dos autos à unidade de origem para que a autoridade lançadora /
administrativa: a) junte aos autos (por apensação, individualizados por pessoa
jurídica, e apartados destes10, lembrando-se da questão do sigilo fiscal de outras
informações não pertinentes) as diligências, relatos, constatações ocorridas para
demonstração da fraude e do modus operandi constantes dos processos citados
no item 1 acima (tópico "Reclassificação de créditos integrais para presumidos"),
relacionados exclusivamente às pessoas jurídicas classificadas como "Operação
Tempo de Colheita", "Diligências Minas Gerais" ou "Sem recolhimento", que
tiveram seus valores de aquisição desclassificados como adquiridos de pessoa
jurídica para adquiridos de pessoa física, e forneça cópia dos mesmos ao sujeito
passivo; b) reanalise a glosa dos créditos relacionados aos produtos adquiridos
das cooperativas de produção agropecuária (item 2 acima, tópico "Glosa de
créditos das aquisições de cooperativas agroindustriais"), por conta do
Parcer/PGFN/CAT no 1.425/2014, e elabore demonstrativo de créditos a serem
revertidos (se for o caso) e suas consequências em relação ao crédito tributário
constituído e ao direito creditório peticionado (PERs - ME) pelo sujeito passivo; c)
cientifique o sujeito passivo desta resolução e, posteriormente, o intime a
apresentar os laudos (ou amostragem, a critério da autoridade fiscal) da
classificação oficial dos produtos exportados e planilha com a separação por
grupos de café (de acordo com a citada classificação oficial), de todas as
aquisições (identificando o produtor rural - PF/PJ, o corretor e a pessoa jurídica
que intermediou o negócio) e vendas (estas separadas por MI e ME, adquirente,
valor e peso de cada produto) e analise as questões postas no tópico acima "Bens
para Revenda / Classificação Oficial do Café / Blend / Exportação / Rateio", para
fins de concessão do direito creditório, por exemplo, quanto à separação dos
produtos por grupo de café para fins de creditamento no MI e no ME. d) reanalise
as informações constantes do tópico "Armazenagem e Fretes - Rateio / Serviços
como Insumos - STJ", em relação ao rateio efetuado pela autoridade fiscal versus
o que consta dos Dacons, e intime o sujeito passivo a comprovar a essencialidade
e necessidade dos serviços de corretagem, emitindo parecer se os mesmos, se
amoldam ou não ao conceito de insumo constante da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, fazendo o mesmo em relação aos documentos
juntados pelo sujeito passivo em sua impugnação (manifestação de
inconformidade) em relação às outras despesas de armazenagem. e) reanalise as
glosas relacionadas aos itens 1.5.1 a 1.5.3 a luz dos argumentos trazidos pelo
sujeito passivo em sua impugnação / manifestação de inconformidade; e f) com
base nos itens anteriores e do que consta acima, elabore novo demonstrativo das
bases de cálculos dos débitos e dos créditos das contribuições da Cofins e do PIS,
identificando as diferenças em relação ao crédito tributário originariamente
constituído, bem como em relação ao direito creditório do sujeito passivo. Isto
feito, deve o sujeito passivo ser cientificado dos resultados e conteúdos da
diligência, bem como de todas as demais informações, demonstrações, arquivos
Fl. 6501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720987/2011-65
17
etc, juntados e os que forem produzidos em razão desta, reabrindo-se-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação quanto ao seus conteúdos, observando o
prescrito nos arts. 15 e 16 do PAF, e, após expirado este, com ou sem
manifestação do sujeito passivo, retornem-se os autos para conclusão do
julgamento. A autoridade fiscal que realizou a diligência não é a mesma que
efetuou o lançamento e as glosas. Ao final, a autoridade fiscal que efetuou a
diligencia, elaborou novas planilhas de cálculos, propôs a reversão da maior parte
das glosas (bases de cálculo) e elaborou os demonstrativos com os recálculos das
glosas que entendeu que deveriam ser revertidas (fls. 5.937 a 5.981), em resumo:
- intimou o sujeito passivo a apresentar os laudos de classificação oficial, que
demonstrariam uma das atividades prescrita no § 6o do art. 8o da Lei no
10.925/2004, não tendo sido apresentado pelo sujeito passivo: 6. Tendo
apresentado as planilhas, o contribuinte esclareceu que “não há um Laudo de
Classificação oficial dos produtos exportados” e anexou um documento (“doc 3”),
denominado por ele “Classificação elaborada pelo CECAFÉ – Conselho dos
Exportadores de Café do Brasil”, em que são descritos métodos e critérios de
classificação do produto no Brasil. - manteve todas as glosas tratadas acima
constantes dos itens 1 a 1.4.5, e juntou aos autos cópias de documentos
relacionados aos processos citados no TVF (fls. 4.391 a 5.937); - reverteu a glosa
de reclassificação de créditos presumidos, para conceder créditos integrais no
caso dos itens 1.5.1 e 1.5.2, das glosas acima tratadas, e manteve quanto aos
itens 1.5.3 (constatou que nas notas fiscais está expresso que não houve
incidência das contribuições) e 1.6 (constatou que está expresso nas notas fiscais
que as vendas se deram com suspensão), pois nestes dois itens os bens não
estiveram sujeito ao pagamento das contribuições, e não foram apresentadas
cartas de correção, e se houvesse erros, caberia ao sujeito passivo relatar e
solicitar sua correção, e não se apropriar de créditos. Quanto ao que concedeu,
com grifos e destaques meus:
32.
Analisando,
entretanto,
documentos
fiscais
das
pessoas
jurídicas
componentes dos três grupos de fornecedores elencados – Cerealistas,
Agropecuárias e Cooperativas, verifica-se que, de fato, na maior parte deles não
consta expressamente no corpo da nota menção ao fato de que a operação se
enquadrava naqueles dispositivos legais, conforme exigido pelo art. 2o da IN SRF
660/2006. 33. Constatada, portanto, a inviabilidade da tomada do crédito
presumido pela recorrente, procedeu-se nesses casos a reversão da glosa do
crédito integral efetuada pela autoridade originária, bem como dos ajustes de
reclassificação para crédito presumido. - reverteu a glosa total das cooperativas
agroindustriais (item 2 da glosa acima tratada); - reverteu todos os itens das
glosas de armazenagem, salvo apenas àqueles relacionados ao seguro e viagem
(tratados no item 3 da glosa acima), sendo por certo que o conceito de insumo,
fixado pelo STJ, não alberga despesas gerais comerciais repassadas pelas
companhias armazenadoras, não alterando em nada a qualidade, quantidade e
suficiência do café, com grifos e destaques meus: 15. Para fins do rateio para o
Mercado Externo, portanto, mantivemos a glosa relativa a esses dispêndios com
Fl. 6502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720987/2011-65
18
seguro e consideramos pertinentes todos os demais itens inclusos na composição
dos valores das notas fiscais, inclusive aqueles que haviam sido glosados
originariamente e dentre os quais se encontram aqueles relativos às atividades
previstas no § 6°do art. 8° da Lei 10.925/2004, realizadas de forma terceirizada
conforme alegado pelo contribuinte. - manteve toda a glosa de serviços de
corretagem, entendeu que se tratando de bens para revenda (cerne da atividade
do sujeito passivo - comércio/revenda) não caberia o creditamento desses
serviços como insumos, e ainda constatou que parte deles foram pagos com RPAs
(recibos de pagamento de autônomos, pessoa física), com grifos e destaques
meus: 19. Outro aspecto também a considerar, é que a atividade produtiva de
que estamos tratando é aquela enquadrada no § 6o do art. 8o da Lei 10.925/2004
e que, segundo declarações do próprio contribuinte (Termo de Intimação de
15.12.2011), a ela se submeteu toda a mercadoria adquirida, através de processos
de separação por qualidade (“Rebenefício”) de grãos realizada mecanicamente
por peneiras no recinto dos armazéns gerais e a formação de misturas - serviços
terceirizados considerados relevantes. 20. Consequentemente, conforme
esclarecido, os produtos vendidos, que se restringiram ao café cru em grão
englobando os tipos conillon (19% das vendas para o mercado interno) e arábica
(100% das exportações e 81% das vendas no mercado interno), não foram
submetidos a processos mais sofisticados de transformação como os de
torrefação e a moagem para definição de aroma e sabor (blend) - outra forma de
produção admitida pela legislação. 21. Dessa forma, como o processo industrial
desenvolvido pela empresa limitouse ao aperfeiçoamento do café adquirido junto
aos produtores, a conclusão que se chega é que, grosso modo, o cerne da
atividade econômica estaria concentrada mesmo na revenda do produto - o que
na acepção rigorosa do termo inviabilizaria a apuração de créditos com base em
insumos. 22. Essa conclusão estaria corroborada pelo que consta nas Dacons
declaradas pela interessada, em que as compras registradas estão classificadas
como “Bens 23. E estaria ainda coerente com o próprio objeto social da fiscalizada
declarado na Cláusula 3 do Contrato Social e Alterações: ii) comércio, exportação
e importação de café em grão cru 24. Seguindo, no entanto, na linha das
alegações apresentadas, intimamos a recorrente no curso das diligências a
comprovar a necessidade e essencialidade dos serviços de corretagem. Como
resposta, repetiu-se a argumentação da importância do conhecimento que esses
intermediários de negócios têm do produto e do mercado como um todo, o que
justificaria sua contratação para melhor adequação do produto às exigências de
seus clientes no exterior. O sujeito passivo foi cientificado, fl. 5.982 a 5.983, dos
resultados da diligência em 08/08/2019, e este apresentou em 06/09/2019 sua
nova manifestação de inconformidade (petição - fls. 5.987 a 6.003), quanto ao
que não restou revertido, em resumo: a') informa que os documentos trazidos aos
autos em relação às glosas relacionadas aos itens 1 a 1.4.5, não comprovam
qualquer vinculação do contribuinte com as empresas de fachada, e que tais
documentos apenas corroboram com as suas razões de defesa. De que a
fiscalização pretendeu tornar válidas acusações de todo subjetivas e ainda faltou
Fl. 6503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720987/2011-65
19
um aprofundamento no sentido de proceder a quebra de sigilos fiscais e
bancários das denominadas empresas de fachada. b') de que os elementos
trazidos demonstram que os corretores intermedeiam as compras e vendas de
café, de que a própria fiscalização confirmou o pagamento e o recebimento das
mercadorias não havendo qualquer irregularidade, de que não foi questionado os
pagamentos realizados, e que corrobora em se tratar de uma terceira pessoa de
boa-fé. Cita novamente o art. 82 da Lei no 9.430/1996, de que as glosas
decorreram de operações lícitas e devidamente registradas contabilmente pelo
sujeito passivo, e de que a desconsideração de negócios jurídicos somente teria
guarida no parágrafo único do art. 166 do CTN, que por ora não foi
regulamentado, o que tornaria o procedimento de desconsideração do negócio
jurídico nulo. c') novamente tratou do conceito de insumo alargado, trouxe
acórdãos relacionados a corretagem do café, que foi tratado como insumo na
atividade da pessoa jurídica constante do acórdão, emitido em 15/08/2018, e
declara novamente que os serviços de corretagem são essenciais a sua atividade,
com grifos e destaques meus: "Assunto: Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social Cofins Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007 NÃO
CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CREDITAMENTO. INSUMOS. CORRETAGEM Na
sistemática de apuração não cumulativa da Cofins, a possibilidade de
creditamento, na modalidade aquisição de insumos, deve ser apurada tendo em
conta o produto destinado à venda ou o serviço prestado ao público externo pela
pessoa jurídica. No caso, os gastos com corretagem referem-se à operação
essencial para a atividade realizada, de revenda de café de diversas variedades e
procedências." (Acórdão n° 9303-007.291, Sessão de 15/08/2018) d') agora traz a
discussão a questão do aproveitamento do crédito presumido apurado pela
fiscalização (originária) com base no disposto na Lei no 12.995/2014 (lembrando
de que a auditoria resultou nos Autos de Infração lavrados em 03/05/2012). Ele
inclusive faz a colação de acórdão do CARF sobre créditos presumidos: Assim,
considerando que os créditos presumidos conferidos à Contribuinte são
anteriores ao ano-calendário de 2012, não restam dúvidas quanto à legitimidade
da aplicação ao presente feito do disposto no artigo 23, da Lei n° 12.995/2014. Ao
final conclui que: 02- Conclusão. Diante de todo o exposto, a Recorrente espera
ter demonstrado/comprovado a plena pertinência das suas razões de defesa, no
tocante à inconsistência do trabalho fiscal realizado, o que gera a improcedência
das glosas efetuadas pela fiscalização. É o relatório.
Em decisão unânime, a 4a Turma da DRJ/POR julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade, mantendo o direito creditório reconhecido em parte, em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/04/2008 a 30/12/2009 REGIME DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. REVENDA. CORRETAGEM. Os serviços de corretagem, na
aquisição de bens para revenda, não se submetem a creditamento de forma
autônoma. O seu crédito somente é permitido quando agregam valores ao custo
Fl. 6504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720987/2011-65
20
de aquisição de insumos. Esse crédito somente pode ser apropriado na mesma
proporção do crédito previsto para os insumos, e não na condição autônoma de
insumo. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. REVENDA. ARMAZENAGEM. Os
serviços de armazenagem, na aquisição de bens para revenda, se submetem a
creditamento de forma autônoma e relacionados apenas aos bens disponíveis
para (re)venda ou como insumos. Entretanto, outros serviços não relacionados à
armazenagem, cobrados em conjunto e discriminados, não possuem previsão
legal autônoma para creditamento se relacionados a bens para revenda.
CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da Cofins, não
está impedida de apurar créditos relativos às aquisições de produtos junto às
cooperativas agroindustriais, observados os limites e condições previstos na
legislação. USO DE INTERPOSTA PESSOA. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE
COMERCIAL. DANO AO ERÁRIO. Negócios efetuados com pessoas jurídicas,
artificialmente criadas e intencionalmente interpostas (não havendo que se falar
em terceiro de boafé) na comercialização do café, sem qualquer finalidade
comercial, visando a apropriação do valor integral do crédito das contribuições e
reduzir a carga tributária, além de simular negócios inexistentes para dissimular
negócios de fato existentes (compra do produtor rural, pessoa física ou jurídica),
constituem dano ao Erário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/04/2008
a 30/12/2009 NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. Não procedem as argüições de
nulidade quando não se vislumbra nos autos quaisquer das hipóteses previstas no
art. 59 do PAF. PROVAS INDICIÁRIAS. Na busca pela verdade material, que é um
princípio do processo administrativo fiscal, a comprovação de uma dada situação
fática pode ser feita por provas diretas e/ou por um conjunto de indícios que, se
isoladamente pouco poderiam atestar, agrupados têm o condão de estabelecer a
certeza daquela matéria de fato. Não há, em sede de processo administrativo,
uma hierarquização dos meios de prova, sendo perfeitamente regular a formação
da convicção a partir do cotejo de subsídios de variada ordem, inclusive as provas
indiciárias. Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito
Creditório Reconhecido em Parte
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os argumentos
contidos na manifestação de inconformidade, requerendo que se reforme a decisão da Delegacia
de Julgamento, e expõe, em breve síntese, o seguinte: (a) não há fundamentos válidos para a glosa
de créditos nas aquisições de empresas supostamente “irregulares”; (b) o sujeito passivo observou
todos os requisitos para a creditamento nas compras de café de pessoas jurídicas cerealistas e de
atividade agropecuária; (c) os gastos com a corretagem na compra de café integram o custo de
aquisição, base de cálculo para o crédito do PIS/Pasep e da Cofins; e (d) o sujeito passivo tem
direito ao crédito das despesas com armazenagem e outras despesas relacionadas.
É o relatório.

Fl. 6505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720987/2011-65
21
VOTO VENCIDO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
A) Aquisições de café de pessoas jurídicas irregulares
As informações contidas nos autos foram obtidas a partir dos resultados da
operação “Tempo de Colheita” deflagrada pela Polícia Federal, onde se apurou a existência de um
esquema fraudulento desenvolvido a partir da instituição da cobrança não-cumulativa de PIS e
COFINS (Leis no 10.637/2002 e 10.833/03).
A recorrente assevera que, as empresas atacadistas, comerciantes e exportadoras
de café cru em grão não necessitam de estrutura física própria para operarem, sendo suficiente
uma sala para as atividades comerciais e administrativas. Além disso, a mesma destaca que,
dentre os fornecedores considerados “inaptos” pela autoridade fiscal, sete estão com o cadastro
regular perante a Secretaria da Receita Federal.
Além disso, a recorrente informa que, no momento em que ocorreram as
aquisições de café, todos os vendedores apresentavam situação fiscal regular perante a Receita
Federal (com exceção dos fornecedores implicados na operação “tempo de colheita” – item 7 – fl.
1.895). A declaração de inidoneidade, conforme o demonstrativo anexo (doc. 02), foi decorrente
de ato administrativo superveniente às compras de café.
No entanto, de acordo com o Termo de Verificação Fiscal, verifica-se que a fraude
consiste na simulação da participação de pseudo-atacadistas nas operações de compra de café em
grãos do produtor rural e/ou maquinista, gerando ilicitamente créditos integrais de PIS/COFINS
para as adquirentes”. Em razão disso, não foi reconhecido o crédito decorrente dessas aquisições.
O regime da não-cumulatividade do PIS e da COFINS foi instituído pelas Leis no
10.637/2002 e 10.833/03. Por este regime, apesar do aumento nas alíquotas das referidas
contribuições (1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS) em relação ao regime cumulativo (0,65% e
3%) pode o contribuinte se creditar de valores expressa e taxativamente previstos no art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/03, desonerando assim o efeito em cascata da tributação. Em um
primeiro momento, a aquisição de café em grãos diretamente do produtor (pessoa física) sequer
originava direito ao creditamento. Contudo, com o advento da Lei no 10.925/2004 (art. 8o, III),
estabeleceu-se um crédito presumido no percentual de 35% para as aquisições de pessoas físicas,
situação em que se enquadravam as aquisições efetuadas pelo Contribuinte.
Nesse sentido, a autoridade fiscal juntou documentos às folhas 953 a 1.181, com
fotos de endereços de algumas dessas noteiras, inclusive quanto à Ypiranga Comércio de Café
Ltda., Styllus Comércio de Café Ltda., Nova Esperança Comércio de Café Ltda., Hallfa Comércio de
Fl. 6506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720987/2011-65
22
Café Ltda. e Nova Brasília Comércio de Café Ltda, que o sujeito passivo Armajaro alega ter
adquirido no período um montante de R$ 7.112.872,00, R$ 2.220.409,02, R$ 974.889,67, R$
60.492,09 e R$ 208.250,00, respectivamente de café em grão. Como se vê nas informações e
fotos, impossível de que pudessem, por tais pessoas jurídicas, de fato terem transitado o café
vendido, pela simples razão das constatações efetuadas à época dos fatos e pelos locais serem
impróprios para tais transações como a armazenagem, beneficiamento do café, ou mesmo de que
pudessem tê-las realizado.
Consoante análise do relatório fiscal, verifica-se a criação e operacionalização dos
esquemas, trazendo diversas informações e provas, confirmando a existência do esquema. Além
disso, o referido relatório, ainda, cuidou de demonstrar diversos dados extraídos da operação e
que tem ligação direta com a Recorrente.
Isso porque, os fatos narrados pelos proprietários das pessoas jurídicas noteiras
demonstram que não há direito creditório integral sobre as notas fiscais dessas pessoas jurídicas,
independentemente do que alega a recorrente, já que os seus supostos "fornecedores" são claros
em informar que todo café constante de suas notas fiscais não lhes pertenciam, eram apenas
"usados" pelo mercado, na realidade a aquisição era feita pelos compradores (e seus corretores)
diretamente dos produtores (pessoa física ou pessoa jurídica).
Em relação ao café adquirido para revenda, relatou e constatou a fiscalização o
modus operandi disseminado por vários estados (especialmente Espírito Santo e Minas Gerais),
que consiste na interposição fraudulenta de pseudo-atacadistas – empresas de fachada - noteiras -
para dissimular vendas de café de pessoa física ou pessoa jurídica (produtor rural) para empresas
exportadoras e torrefadoras, gerando dessa forma, créditos integrais de PIS/COFINS (9,25% sobre
o valor da nota) na sistemática da não-cumulatividade que de outra forma, segundo a legislação
vigente, não seriam cabíveis, e que no máximo gerariam créditos presumidos.
Assim, a realização de transações com pessoas jurídicas irregulares, ou seja, de
pessoas inseridas na cadeia produtiva com único propósito de gerar crédito na sistemática da não
cumulatividade, compromete a liquidez e certeza do pretenso crédito, o que autoriza a sua glosa,
sendo insuficiente para afastá-la, neste caso, a prova do pagamento do preço e do recebimento
dos bens adquiridos, e com se viu, os próprios proprietários das pessoas jurídicas noteiras
declaram que eram remunerados por um valor por nota fiscal vendida, e nessas notas fiscais
constavam os principais beneficiários (a quem elas davam destino), e que suas contas eram
utilizadas para transferirem os recursos do adquirente para o vendedor (produtor rural), portanto,
num esquema desses, bem elaborado, há que se afastar de vez a alegação da recorrente de que os
pagamentos comprovam sua boa-fé.
Ademais, não é razoável e causa estranheza também o fato de que recorrente, que
também é exportadora de café, mesmo sendo demandada pelos clientes no exterior por café de
alta qualidade (como ela mesmo declara), sequer conheça as estruturas de funcionamento e
Fl. 6507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720987/2011-65
23
obtenção de café de alta qualidade de qualquer um desses seus "fornecedores" (noteiros), como
ocorre em relações mercantis ordinárias.
Vale lembrar que os relatos, diligências, oitiva de testemunhas etc, constam de
processos de uma pessoa jurídica beneficiada pelo "esquema", mesmo que não se tenha efetuado
a sua inaptidão / baixa por inexistência de fato, e isso de forma alguma altera a constatação do
esquema do esquema fraudulento. Isso porque consta do processo de inaptidão/baixa por
inexistência que a glosa não decorreu da simples declaração de inaptidão em si, mas das razões e
motivos que a fundamentaram, bem como da realidade fática constatada.
Assim, percebe-se que foram detectados contra essas empresas: a ausência de
recolhimentos de tributos no período fiscalizado, de cumprimento de obrigações acessórias (DIPJ,
DACON “zerados” e DCTF), e a incompatibilidade de recursos humanos com o faturamento, que
levaram a conclusão da Fiscalização pela prática de interposição fraudulenta nas operações de
vendas das empresas relacionadas.
Ou seja, em descrição detalhada feita durante o procedimento fiscal, verifica-se os
mecanismos utilizados nesse ramo de atividade cafeeira para a criação de créditos artificiais das
referidas contribuições, visando beneficiar os compradores do café. E foi nesse contexto, que se
entendeu que é possível que o exportador teria pleno conhecimento da existência, das condições
e da forma de funcionamento das empresas “noteiras”, e saberia quais eram as existentes no
mercado e, portanto, não deveria ser admitido como terceiro de boa-fé.
Nesse sentido, a declaração de inidoneidade para efeito tributário das notas fiscais
emitidas, não tem caráter constitutivo de situação jurídica, mas sim natureza declaratória de
situação fático jurídica previamente constituída. Assim, não há que se objetar efeito retroativo ou
irretroativo, pois somente declara situação jurídica anteriormente constituída ou consumada,
consoante análise do precedente do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF Ano calendário:
2009,2010(...). ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. NATUREZA DECLARATÓRIA.
RETROATIVIDADE NÃO CONFIGURADA. O ato declaratório executivo, de
cancelamento da inscrição no CNPJ de empresa inexistente de fato e declaração
de inidoneidade para efeito tributário das notas fiscais emitidas, não tem caráter
constitutivo de situação jurídica, mas sim natureza declaratória de situação fático
jurídica previamente constituída. Não há que se objetar efeito retroativo ou
irretroativo, pois somente declara situação jurídica anteriormente constituída ou
consumada. (Acórdão no 1301 003.829, sessão de 17/04/2019, Relator Nelso
Kichel).
Portanto, nos casos de inidoneidade do documento fiscal ou de declaração de
inaptidão do emitente, entendo que o sujeito passivo NÃO tem direito ao reconhecimento dos
efeitos tributários que decorreram da operação. Isso porque, vários fornecedores implicados na
operação “tempo de colheita” item 7 – fl. 1.895 foram envolvidos no esquema de fraudes citado
no Relatório Fiscal, o que vincula a participação da recorrente.
Fl. 6508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720987/2011-65
24
Por todo exposto, verifica-se que o mero pagamento informado pela recorrente,
não comprova a boa-fé da mesma, isso porque, no momento da aquisição do café, verifica-se que
a mesma estava ciente da criação de pessoas jurídicas criadas com o fim exclusivo de legitimar a
tomada de créditos integrais de PIS e COFINS, tornando legítima a glosa dos créditos.
B) Dos créditos sobre aquisições de café de pessoas jurídicas cerealistas e de
atividade agropecuária
Esses créditos foram glosados porque, segundo a fiscalização (fls. 1.904- 1.905), os
cerealistas e as agropecuárias estão autorizadas a realizar a venda com suspensão da exigibilidade
das contribuições (art. 8o e 9o da Lei no 10.925/2004), de sorte que o adquirente apenas teria
direito ao crédito presumido do PIS/Pasep e Cofins.
No entanto, a recorrente assevera que, devem ser reconhecidos os créditos
relativos às aquisições das empresas relacionadas no item 60 do Termo de Verificação Fiscal (fl.
1.905), porque nenhuma das notas fiscais de aquisição de café, relativas ao crédito glosado, estava
com a indicação da venda com suspensão da incidência da contribuição.
Além disso, a glosa dos créditos sobre as aquisições das empresas relacionadas no
item 61 do Termo de Verificação Fiscal (fls. 1.905 - 1.906), foi realizada porque estas “[...]
entregaram os demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais- DACON com valores
“zerados” (sem preenchimento) e não recolheram contribuições de PIS/COFINS no período. Já a
empresa FAZENDA REAL LTDA. exerce atividade agropecuária, apresentou DACON com receitas
sujeitas ao recolhimento de PIS/COFINS em valores inferiores às aquisições efetuadas pelo
contribuinte.”
Ocorre que, a definição da forma como o contribuinte pode aproveitar os créditos
relativos à aquisição de insumos não depende de haver na nota fiscal a indicação de que a venda
foi efetuada com a suspensão da contribuição para PIS e Cofins. Isso porque, a lei não incluiu a
informação da nota fiscal como um dos requisitos para a suspensão das contribuições aPIS e
Cofins na aquisição de insumos.
Ou seja, para o comprador desses insumos, os requisitos são objetivos: suspende-se
a incidência quando tais insumos forem utilizados na produção de mercadorias de origem animal
ou vegetal destinadas à alimentação humana ou animal.
Assim, satisfeitos os pressupostos objetivos e subjetivos previstos na norma de
regência (Lei 10.925/2004, artigos 8o e 9o), de rigor a suspensão do tributo (PIS/Cofins), entendo
que a recorrente não tem direito ao crédito postulado. Nesse sentido, resta, portanto, justificada a
referida glosa.
C) Das despesas com corretagem
Os créditos das despesas de corretagem foram glosados porque, segundo a
autoridade fiscal, não se enquadrariam no conceito de insumo, não havendo previsão legal para
sua apropriação.
Fl. 6509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720987/2011-65
25
No entanto, a despesa com corretagem já foi analisada pelo CARF, acolhendo-se o
direito ao crédito, quando do julgamento que resultou no Acórdão no 9303- 007.291, de
15/08/2018, referente a outra empresa também do ramo de café.
Isso porque, os gastos com corretagem, na atividade de compra de café para
comercialização posterior, se consubstanciarem como insumos, ou seja, a corretagem foi tratada
como essencial à atividade e, assim, componente do custo de aquisição dos insumos.
Com arrimo nas conclusões do Parecer Normativo RFB no 5 de 2018, destaco que
esse entendimento está apresentado nos parágrafos 158 a 160, a seguir:
158. Assim, após a Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014 (que adequou a
legislação tributária federal à legislação societária e às normas contábeis), estão
incluídos no custo de aquisição dos insumos geradores de créditos das
contribuições, entre outros, os seguintes dispêndios suportados pelo adquirente:
a) preço de compra do bem; b) transporte do local de disponibilização pelo
vendedor até o estabelecimento do adquirente; c) seguro do local de
disponibilização pelo vendedor até o estabelecimento do adquirente; d) manuseio
no processo de entrega/recebimento do bem adquirido (se for contratada
diretamente a pessoa física incide a vedação de creditamento estabelecida pelo
inciso I do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003);
e) outros itens diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados; f)
tributos não recuperáveis. 159. Fixadas essas premissas, dois apontamentos
acerca do cálculo do montante apurável de créditos com base no custo de
aquisição de insumos são muito importantes. 160. A uma, deve-se salientar que o
crédito é apurado em relação ao item adquirido, tendo como valor-base para
cálculo de seu montante o custo de aquisição do item. Daí resulta que o primeiro
e inafastável requisito é verificar se o bem adquirido se enquadra como insumo
gerador de crédito das contribuições, e que: a) se for permitido o creditamento
em relação ao bem adquirido, os itens integrantes de seu custo de aquisição
poderão ser incluídos no valor-base para cálculo do montante do crédito, salvo se
houver alguma vedação à inclusão; b) ao revés, se não for permitido o
creditamento em relação ao bem adquirido, os itens integrantes de seu custo de
aquisição também não permitirão a apuração de créditos, sequer indiretamente.
Por isso, reforço que, na sistemática de apuração não cumulativa do PIS e da
COFINS, a possibilidade de creditamento, na modalidade aquisição de insumos, deve ser apurada
tendo em conta o produto destinado à venda ou o serviço prestado ao público externo pela
pessoa jurídica.
Nesse sentido, entendo que a corretagem na aquisição de café é necessária à
atividade produtiva exercida pelo Contribuinte, vinculando-se de forma objetiva com o produto a
ser comercializado, com isso, tais despesas com corretagem ofertam direito a crédito de PIS e
COFINS nos termos do Art. 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003.
Fl. 6510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720987/2011-65
26
Assim, voto por reverter a glosa em relação ao crédito sobre despesas com
corretagem apenas na proporção do crédito dos insumos adquiridos, ou seja, para limitar o
crédito com as despesas com corretagem de café na proporção do crédito devido pelo respectivo
produto adquirido (insumos).
D) Das despesas sobre armazenagem
No que se refere à glosa das despesas com armazenagem, o Fiscal afirmou que,
nessa mesma rubrica, estaria ocorrendo a apropriação indevida de despesas de “[...] seguro, carga
e descarga de café, tarifa de entrada, beneficiamento/industrialização e outros” (fl. 1.910). A DRJ,
por seu turno, entendeu que as seguintes despesas não se relacionam a armazenagem, e,
portanto, não podem gerar créditos ao sujeito passivo: a) seguro; b) viagem (estas duas foram as
únicas despesas que a autoridade fiscal que realizou a diligencia manteve a glosa de
armazenagem); c) motoboy; d) sedex; e) serviços não discriminados; f) extraordinários não
identificados; g) warrant; e h) o ISS que incidiu sobre tais despesas que não geram créditos
(proporcional), alcançando o montante de base de cálculo que tiveram suas glosas mantidas no
período da auditoria de R$ 686.721,91.
Nesse sentido, quanto a armazenagem, foi elaborada planilha (Glosas mantidas DRJ
- notas fiscais de armazenagem com descrição de serviços diferentes) com a discriminação de seus
valores, bem como dos recálculos para fins de correção dos valores de créditos e a reapuração dos
valores lançados para fins de verificação dos valores a serem mantidos dos lançamentos. Nestes
autos às fls. 748 a 938 é que estão os documentos de armazenagem apresentados pelo sujeito
passivo. Por outro lado, às fls. 2.020 a 2.201 se referem ao processo do Auto de Infração.
No entanto, quanto a questão das despesas de armazenagem, temos a Solução de
Consulta Cosit no 340, de 28 de dezembro de 2018, na qual nos esclarece as hipóteses das
despesas de armazenagem gerarem creditamento, tanto na hipótese de se tratarem os bens
armazenados adquiridos para revenda, quando de bens armazenados produzidos para venda:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP ARMAZENAGEM NA EXPORTAÇÃO.
DIREITO A CRÉDITO. Na exportação de mercadorias para o exterior, mesmo em
momento anterior ao envio das mercadorias a recinto alfandegado, a pessoa
jurídica exportadora pode apurar créditos em relação às despesas de
armazenagem de produtos acabados, de produção ou fabricação próprias,
contratada com pessoa jurídica domiciliada no País, desde que o ônus seja por ela
suportado e que sejam atendidos os demais requisitos legais. Esse crédito poderá
ser objeto de dedução do valor a recolher referente às vendas no mercado
interno, de compensação com outros tributos ou de ressarcimento.
PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT No 2, DE 13 DE
JANEIRO DE 2017, PUBLICADA NO DOU DE 18 DE JANEIRO DE 2017. Dispositivos
Legais: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput e § 3o, e art. 5o; e Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, I, II e IX, e art. 15, II. [...] 14. Importa, inicialmente, analisar se o
consulente, na condição de vendedor dos produtos que industrializa, pode apurar
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre as despesas de
Fl. 6511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720987/2011-65
27
armazenagem desses produtos. 15. Tal questão foi pormenorizadamente
examinada na Solução de Divergência Cosit no 2, de 13 de janeiro de 2017,
publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 18/01/2017 (disponível na íntegra
no sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil (RFB)
http://idg.receita.fazenda.gov.br/), o que vincula, nos termos do art. 221 da
Instrução Normativa RFB no 1.396, de 2013, o entendimento da RFB na presente
Solução de Consulta. 16. A seguir, transcrevem-se os trechos da Solução de
Divergência Cosit no 2, de 2017, na parte pertinente à questão: 17. Assim,
identificadas as hipóteses em que os incisos I e II do caput do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, permitem e vedam creditamento, e considerando a premissa
fixada no parágrafo II acerca da relação de dependência entre os dispositivos,
conclui-se que, atualmente, o inciso IX do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003: i) permite creditamento em relação à armazenagem de mercadorias (inciso
IX, primeira parte) destinadas à venda: i.1) produzidas ou fabricadas pela própria
pessoa jurídica (inciso II); ou i.2) adquiridas para revenda, exceto em relação às
vedações citadas nos itens b.1, b.2 e b.3 do parágrafo 16 (inciso I); 17.1. Perceba-
se que a conjugação da primeira parte do inciso IX (“armazenagem de
mercadoria”) com o inciso II (“bens ... utilizados como insumo .... na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda”) do caput do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003 (item i.1), demanda interpretação. Considerando que a primeira
parte do inciso IX do caput do art. 3o menciona armazenagem de “mercadoria”,
pressupõe, pela significação consagrada do termo “mercadoria” (bem disponível
para venda), que o item armazenado está disponível para venda, não alcançando
os itens ainda em fase de produção ou fabricação. Daí porque a remissão ao inciso
II do caput do art. 3o alcança apenas a “produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda”, ou seja, apenas as “mercadorias” acabadas
produzidas pela própria pessoa jurídica que suporta os ônus da armazenagem.
[sem grifo no original] 17. Vê-se, pois, a existência de duas hipóteses para a
apuração de créditos sobre as despesas de armazenagem. Ambas as hipóteses
condicionam que ônus seja suportado pelo vendedor: a) a primeira diz respeito ao
art. 3o, I, da Lei no 10.637, de 2002, e ao art. 3o, I, da Lei no 10.833, de 2003, e
refere-se à apuração de créditos em relação às despesas de armazenagem pela
pessoa jurídica adquirente de bens adquiridos para revenda, exceto no caso de
aquisição de mercadorias e produtos relacionados no art. 3o, I, “a” e “b” da Lei no
10.833, de 2003; b) a segunda diz respeito ao art. 3o, II, da Lei no 10.637, de 2002,
e ao art. 3o, II, da Lei no 10.833, de 2003, e refere-se à apuração de créditos sobre
a armazenagem referente a bens produzidos ou fabricados pelo próprio
vendedor.
Assim, como bem detalhou a DRJ, verifica-se que somente as seguintes despesas
podem gerar crédito no âmbito da armazenagem: i) armazenagem (não glosado pela autoridade
fiscal); j) serviço de rebeneficiamento / catação; k) a carga e descarga; l) as sacarias; e m) os
respectivos valores de ISS (proporcional) relacionados a estas despesas que geram créditos, e que
tiveram suas glosas revertidas (despesas identificadas j, k, l e m) e alcançando no período da
Fl. 6512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720987/2011-65
28
auditoria uma base de cálculo revertida de créditos de armazenagem de R$ 1.944.249,78. Nesse
sentido, resta, portanto, justificada a referida glosa.
Conclusão
Do acima exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário,
para reverter as glosas sobre despesas com corretagem apenas na proporção do crédito dos
insumos adquiridos.
Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

VOTO VENCEDOR
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Redatora designada.
No que pese o voto da Ilustre Conselheira Relatora, ouso divergir de seu
posicionamento no que cerne ao direito à crédito sobre despesas com corretagem de café.
A Recorrente alega que os serviços de corretagem são passiveis de creditamento do
PIS/COFINS, considerando sua relevância e essencialidade para o seu processo produtivo.
É bem verdade que o termo insumo é polissêmico, carecendo, sempre, investigar, a
sua abrangência no contexto das Leis no 10.627/2002 e no 10.833/2003.
Para interpretar o conceito de insumo, entendo por bem registrar que o conceito de
insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS deve tomar como base a decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP 1.221.170.
É sabido que em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp 1.221.170,
em sede de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das instruções normativas 247 e 404, ambas de
2002, sendo firmada a seguinte tese:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item –
bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte”.
No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação intermediária,
considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
Fl. 6513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720987/2011-65
29
relevância, ou seja, pretendeu-se que seja considerado insumo o que for essencial ou relevante
para o processo produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela empresa.
Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que seguramente se deve
excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito de creditamento do PIS/COFINS, observa-se que as Leis
10.637/2002 e 10.833/2003 trazem vedações e limitações ao desconto de créditos.
Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as Leis impede o crédito
em relação aos valores de mão de obra pagos a pessoa física e aos valores de aquisição de bens e
serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições. Já como exemplos de limitações, o art. 3o,
§3o, das referidas Leis estabelece que o desconto de créditos aplica-se, exclusivamente, em relação
aos bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País e aos custos e despesas
pagos ou creditados a pessoas jurídicas também domiciliadas no território nacional.” Restou
pacificada no STJ a tese que: “o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte”.
O conceito de insumo também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez que, em
setembro de 2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da
Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
01/2014." A Nota clarifica e orienta, internamente, a definição do conceito de insumos na “visão”
da Fazenda Nacional:
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell
Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de insumos, que se
trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a imprescindibilidade e a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é
um dos instrumentos úteis para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial
perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Fl. 6514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720987/2011-65
30
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a produção ou
prestação do serviço. Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não
são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade
principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo." Com tal nota, restou claro, assim,
que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados
e cuja subtração resulte na impossibilidade ou obste a atividade principal da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que
o “teste de subtração” deve ser utilizado para fins de se definir se determinado item seria ou não
essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos, porém, com
diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio
do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e
a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da realização
da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial que torne o serviço
ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo, comprometem a
consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados direta ou indiretamente em tal
processo. É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do
Ministro Mauro Campbell Marques.”
Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a impossibilidade da realização
da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial que torne o
serviço ou produto inútil.
Com efeito, o conceito de insumo a ser utilizado nesse voto será a sua relação
direta com o processo produtivo.
Dito tudo isto, entendo os serviços de corretagem pagos a terceiros para
intermediar a aquisição de insumos, no caso cafés, não correspondem ao conceito de insumos
para fins de direito à crédito das contribuições por tratar-se de despesa administrativa anterior à
etapa produtiva, devendo-se manter a respectiva glosa.

Fl. 6515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720987/2011-65
31
É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima, Redatora Designada.

Fl. 6516
DF CARF MF
Original